Tribunal: STF
Processo: HC 110655
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 1. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E REGIME PRISIONAL. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO EXAME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. 



    1. Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e o regime prisional. Matérias que, pelo que se tem na inicial da impetração no Superior Tribunal de Justiça e no julgado objeto da presente impetração, não foram suscitadas nesse Superior Tribunal. Impossibilidade de conhecimento desta impetração, sob pena de contrariedade à repartição constitucional de competências e indevida supressão de instância. Precedentes.



    2. Não competia ao Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar recurso exclusivo da defesa, complementar a sentença para acrescentar fundamento novo, não utilizado pelo juízo de primeiro grau, a fim de justificar a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Essa decisão acabou por gerar reformatio in pejus. 



    3. O Supremo Tribunal Federal assentou serem inconstitucionais os arts. 33, § 4º, e 44, caput, da Lei n. 11.343/2006, na parte em que vedavam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Precedente.



    4. Ordem parcialmente concedida.